Tribunal: TJMT
Processo: 1018346-33.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018346-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MICHAEL LIMA DA MOTTA - CPF: 005.251.301-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO (IMPETRADO), JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE – DESOBEDIÊNCIA – VÍTIMA CONVIDA O PACIENTE PARA ENCONTROS E PAGA DESPESAS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ORDEM CONCEDIDA.

Diante do quadro apresentado, entendo que, no presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

A prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de
ultima ratio
, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Michael Lima da Motta
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, e na audiência de custódia não foi convertido em prisão preventiva, consoante os art. 310, 312 e 313 do CPP, porém, fixadas medidas protetivas em favor da sua ex-companheira.

O
Impetrante informa que o paciente foi surpreendido nesta data ao tomar conhecimento do Boletim de Ocorrência n° 2022.249109, no qual é narrado por sua ex-companheira que ele vem descumprindo as medidas protetivas impostas no APF n° 1005063-11.2022.8.11.0042 e, ainda, que está lhe perseguindo por mensagens e e-mails enviados de seu endereço eletrônico funcional.

Assevera ainda que
“foi a vítima quem procurou o paciente novamente após os fatos que deram ensejo ao referido processo e lhe chamou para sua casa por mais de uma vez para juntos e pessoalmente se relacionarem”.

Declara que o registro deste novo boletim de ocorrência culminará, provavelmente, em representação do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente e no seu quase certo deferimento pelo Juízo Impetrado, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Por tais motivos, liminarmente, pede a manutenção da liberdade do paciente
Michael Lima da Motta
e, no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo para impedir qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente em razão dos fatos narrados falsamente por sua ex-companheira no B.O. n° 2022.249109, ordenando a expedição de salvo conduto.

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
143114166
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
143496173)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr.

João Batista de Almeida lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e concessão da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 144287167):

Sumário:
Paciente que foi surpreendido ao tomar conhecimento de um Boletim de Ocorrência nº 2022.249109, no qual é narrado por sua ex-companheira que ele vem descumprindo as medidas protetivas impostas no APF n° 1005063-11.2022.8.11.0042 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que “foi a vítima quem procurou o paciente novamente após os fatos que deram ensejo ao referido processo e lhe chamou para sua casa por mais de uma vez para juntos e pessoalmente se relacionarem”. – Liminar deferida – Alegações procedentes – Medidas protetivas de urgência violadas consensualmente enquanto mantinham contato físico e amoroso – Possibilidade de decretação de nova prisão em caso de descumprimento –
Pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Michel Lima da Motta, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

Para análise, transcrevo a decisão combatida,
in verbis
:

“ ́[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado, flagrado MICHAEL LIMA DA MOTTA pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 140 do Código Penal, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que “a guarnição da vtr 5163 foi acionada para deslocar até o local do fato e ao chegar a vítima estava do lado de fora da residência e passou a relatar que convive com o sro michael e que realizaram uma confraternização na residência do casal e após o término ela realizava a limpeza do local, quando foi surpreendida pelo seu convivente a acusando de traição e passou a agredi-la com tapas, chutes, empurrões e enforcamento e temendo pela sua integridade física começou a gritar por socorro e assim conseguiu acionar a polícia militar. a guarnição ao chegar o conduzido havia se trancado na residência e assim foi acionado o adjunto de área que fez contato com o conduzido, onde foi identificado como sendo policia rodoviario federal. foi perguntado para a vítima se houve o emprego de arma de fogo durante o desentendimento e ela afirmou que não.”.

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem 3 pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

Ressai da folha de antecedentes criminais do custodiado, bem como, em consulta ao PJE, a inexistência de outras passagens, tampouco medida protetiva em nome dele.

Ora, além da prática em tela não apontar para o descumprimento de medida protetiva, o que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, III), a segregação do custodiado se mostra desproporcional.

Por outro lado, a segurança da vítima, no contexto fático demonstrado, poderá ser resguardada com a aplicação de medidas diversas da prisão, visando, cautelarmente, evitar a aproximação do flagranteado.

Aliás, o custodiado é Policial Rodoviário Federal e está ciente da necessidade de, neste momento, enquanto vigorar as medidas protetivas, permanecer distante da suposta vítima, bem como, terá sua arma particular recolhida, permitindo-se, tão somente, o uso do armamento disponibilizado pela PRF, no uso de suas atividades profissionais.

Assim, embora presente o fumus comissi delicti, não verifico a presença do periculum libertatis.

Com essas considerações, com fulcro no art. 319 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO, quais sejam:

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). 2. Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). 3. Proibição ao agressor de frequentar a residência das ofendidas e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 4. Recolher-se em sua residência ou ALBERGUE no período noturno, estando vedada a aproximação das vítimas, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000m; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações 4 requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); I. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO. II. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Por fim, proceda-se a imediata devolução do porte/posse e arma de fogo funcional ao custodiado, mantendo, todavia, a suspensão quanto ao uso da arma de fogo particular. INTIME-SE o custodiado expressamente acerca das condições acima descritas no momento de sua soltura. [...] (Id. 143103190)

Extrai-se da leitura acima, que no dia 09/04/2022, o paciente foi preso em flagrante,

pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, e em audiência de custódia, foram determinadas pelo Magistrado
a quo
medidas protetivas de urgência em favor da vítima, Jéssica Maria Reis de Oliveira, nos seguintes termos:

1.

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

2.

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

3.

Proibição ao agressor de frequentar a residência das ofendidas e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.

4.

Recolher-se em sua residência ou ALBERGUE no período noturno, estando vedada a aproximação das vítimas, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000m;

5.

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações 4 requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7.

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); [...] (Id. 143114166)

Inicialmente, ressalto que a Lei 13.641/2018 alterou a Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e está sujeito a pena de 03 meses a 02 anos de detenção.

As medidas protetivas de urgência estão previstas nos artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha. São providências que o magistrado pode determinar para garantir a integridade física da vítima de violência doméstica.

É cediço que
a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
, em que poderá ser decretada mais de uma vez e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática do sujeito que será objeto da constrição cautelar, de molde que, se o implicado voltar a causar-lhe mal injusto e grave, ou ainda se descumprir quaisquer das medidas protetivas de urgência deferida em prol da ofendida, nada impede que autoridade inquinada de coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ademais, a prisão preventiva, nos termos da nova redação do artigo 311, do Código de Processo Penal, é espécie de prisão cautelar cuja decretação é possível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com o “caput” do artigo, 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313, do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, entre elas, a garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma.

Nesse sentido:

“[...] Se as circunstâncias do caso não evidenciam a necessidade e proporção adequada da prisão preventiva diante do fato supostamente praticado (descumprimento à ordem de permanecer a pelo menos 500m de distância da vítima), impõe-se a concessão da ordem para revogar o decreto, entretanto, impondo em substituição medidas cautelares diversas da prisão (art.319, CPP), as quais, aliadas a medidas protetivas já impostas, apresentam-se adequadas e suficientes para enfrentar as situações de risco do processo, ou mesmo para preservar a integridade física/psíquica da vítima. [...](N.U 1001242-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”

Pois bem.

É fato que a legislação veio a tutelar a mulher vítima de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e ainda proporcionar amparo legal e condições sociais indispensáveis ao resgate à sua dignidade (SUMARIVA, 2007).

Contudo, ocorre que no dia 23/06/2022, foi constatado que o paciente e a vítima mantiveram contato físico, de forma consensual, descumprindo as medidas protetivas fixadas acima, inclusive, havendo várias trocas de mensagens, e além de contato físico, por diversas vezes, conforme podendo se constatado nos autos. (Id. 143109660)

No dia 09/09/2022, o beneficiário foi surpreendido com boletim de ocorrência n. 2022.249109, em que a vítima relata que o paciente vem descumprindo medidas protetivas que teria ao seu favor, lhe perseguindo através de mensagens via wattsap, e-mail institucional. (Id. 143109661)

Por outro lado, o impetrante alega que foi a vítima quem procurou o paciente, chamando para ir a sua casa, por mais de uma vez, para pessoalmente se relacionarem.

Denota-se das provas trazidas nos autos que não há elementos concretos que evidenciam a restrição da liberdade do beneficiário, por ora.

Desse modo, a liberdade do paciente não demonstra risco à segurança da vítima, bem como, não indicando que irá atrapalhar a instrução criminal ou furta-se de uma possível aplicação da lei penal.

Vale salientar, que a autoridade judiciária ao prestar as informações necessárias, apontou que em nenhum momento houve decisão no sentido de decretar a prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas ou por qualquer outro motivo. (Id. 143496173)

Ademais, ressalta-se que a prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de
ultima ratio
, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

Assim, diante do quadro apresentado, entendo que, no presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial,
concedo a ordem
, para manter a liberdade do paciente Michael Lima da Motta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022